Tribunal: TJDFT
Processo: 0007547-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INTEGRAL. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às filmagens e às condições em que ocorreram os fatos, demonstram que o entorpecente apreendido destinava-se à difusão ilícita.
II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
III - Configuradas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as circunstância devem ser integralmente compensadas.
IV - A reincidência e os maus antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.